Tribunal: STF
Processo: HC 190171
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Goncalves Lopes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 584.154/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    A impetrante aduz a presença de constrangimento ilegal, por ter sido imposta, em absolvição imprópria, medida de segurança de internação ao paciente pelo prazo de 1 (um) ano, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº11.343/06.
    Aduz a nulidade do laudo de exame de insanidade mental, ante a inobservância da Portaria nº 94/2014, do Ministério da Saúde.
    Sustenta que o prazo mínimo de internação deveria ser 6 (seis) meses, como sugerido pelo laudo, e não 1 (um) ano, como estabelecido pelo acórdão do Tribunal local.
    O Ministro Luiz Fux indeferiu a liminar pleiteada.
    A douta PGR manifestou-se pela concessão parcial da ordem, cujo parecer apresenta a seguinte ementa:
    “TRÁFICO DE DROGAS. AGENTE INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. TEMPO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. PERÍCIA QUE SUGERIU PRAZO DE SEIS MESES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PERÍODO FIXADO. PERICULOSIDADE DO FATO E DO AGENTE NÃO EVIDENCIADOS. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INTERNAÇÃO. ANÁLISE DA PERICULOSIDADE DO INDIVÍDUO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. Via de regra, consoante a diretriz do art. 97 do CP, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Caso o fato previsto como crime seja punível com detenção, poderá o indivíduo ser submetido a tratamento ambulatorial. 
    2. O critério não é inflexível. Mesmo acontecido um delito apenado com reclusão, o juiz poderá, excepcionalmente, à luz do princípio da proporcionalidade, sujeitar o inimputável a tratamento ambulatorial, desde que constate, indene de dúvidas, a desnecessidade da internação para o fim de cura da periculosidade. 
    3. Na hipótese, o tratamento foi proposto ao paciente depois de cuidadosa análise das peculiaridades do caso, havendo sido constatada a necessidade da internação, dada a quantidade e a variedade das substâncias encontradas, bem como o fato de ser o réu reincidente específico e ter sido a ele imposto anterior tratamento ambulatorial que sequer foi iniciado.
    4. Habeas corpus denegado.”
    Registro, de início, que a questão da nulidade do laudo não pode ser conhecida nesta impetração.
    Com efeito, como bem destaco a Procuradoria-Geral da República, “a pretensão de anulação da perícia não tem como ser acolhida, tendo em vista a inexistência de elementos nos autos que autorize um juízo sobre a questão. O Impetrante não trouxe aos autos o Laudo Pericial, de modo que não é possível avaliar a sua afirmada ilegalidade.”
    Lado outro, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em seu voto, 
    “no caso vertente, o tratamento foi proposto ao paciente depois de cuidadosa análise das peculiaridades do caso, havendo sido constatada a necessidade da internação, dada a quantidade e a variedade das substâncias encontradas, a saber, 35 porções de cocaína (32,3 g) e 26 de maconha (54,8 g), bem como o fato de ser o réu reincidente específico e ter sido a ele imposto anterior tratamento ambulatorial que sequer foi iniciado, motivos pelos quais mantenho a medida pelo prazo imposto no acórdão recorrido.” 
    Tem-se, portanto, que as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, não obstante a existência de laudo médico pericial recomendado o prazo mínimo de internação de 6 meses, rejeitou-o em parte ao aplicar o prazo de 1 ano caso, por entender ser prazo insuficiente para a cessação da periculosidade. 
    Logo, conclusão diversa, demandaria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    Como se lê na jurisprudência da Corte, 
    “[o] juízo acerca da adequação da medida de segurança imposta à paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.” (HC nº 163.395-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/19).
    Colhe-se, ainda, do julgado em questão a compreensão de que 
    “[o] art. 97 do Código Penal impõe a aplicação da medida de segurança de internação ao agente inimputável que tenha praticado fato típico e jurídico punido com pena de reclusão, como ocorreu na espécie. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória imprópria, o qual concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial da paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, caso entender pela insuficiência da medida para a cessação da periculosidade.” (grifos nossos)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente